Tribunal: TJMT
Processo: 1036814-74.2024.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036814-74.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Injúria, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), IGOR BARBOSA LEONEL - CPF: 032.317.391-87 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA BARBOSA LEONEL SOUSA - CPF: 710.723.031-08 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Violência doméstica. Ameaça. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Ausência de ilegalidade na segregação cautelar. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de paciente, preso preventivamente por suposta prática do crime de ameaça (art. 147 do CP) em contexto de violência doméstica contra sua irmã, C. B. L. A Defesa alega: (a) ausência de materialidade delitiva; (b) fundamentação genérica e abstrata na decisão que decretou a custódia; (c) existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente; e (d) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia centra-se em analisar: i) se há ausência de materialidade delitiva a justificar a revogação da prisão; ii) se a decisão que decretou a prisão preventiva padece de fundamentação genérica e abstrata; iii) se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a necessidade da custódia; e iv) se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para acautelar a ordem pública.

III. Razões de decidir

3. A decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública, notadamente pela gravidade concreta da conduta e pelo histórico de reiteração delitiva do paciente, inclusive em contexto de violência doméstica.

4. A existência de antecedentes criminais e o envolvimento do paciente em outras infrações penais demonstram periculosidade concreta e justificam a necessidade da medida extrema.

5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a imposição da custódia, quando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua manutenção.

6. A alegação de afronta ao princípio da homogeneidade das cautelares não prospera, pois o risco de reiteração delitiva e a gravidade da conduta exigem a prisão preventiva.

7. Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com a custódia cautelar, diante do contexto de violência reiterada e do perigo concreto representado pelo paciente.

IV. Dispositivo e tese

8.
Ordem denegada
.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva é cabível quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, sobretudo em contexto de violência doméstica. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva, se presentes os requisitos legais. 3. O risco de reiteração delitiva, evidenciado por antecedentes e condutas anteriores, justifica a manutenção da segregação cautelar. 4. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima.”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 147; CPP, arts. 282, I e II, 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, DJE 29.3.2022.

·

STJ, AgRg no HC n. 829.799/SP, Rel. Minª. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 25.8.2023.

·

STJ, AgRg no RHC 161.578/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 31.3.2022.

·

STJ, HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido
liminar
, impetrado em favor de

Igor Barbosa Leonel
,
contra suposto ato coator atribuído à

MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
,
apontada como autoridade coatora que
homologou a prisão em flagrante
do paciente
e a converteu em preventiva.

Contextualizando, o paciente está preso cautelarmente desde 15.12.2024, no interesse de inquérito policial que apura seu possível envolvimento nos crimes de
Injúria e Ameaça

no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
(art. 140 e art. 147, ambos do CP).

Em síntese, a Defesa busca a concessão da ordem para que o paciente seja posto em liberdade, argumentando, para tanto, que:
a)
o

crime de ameaça não restou configurado –
a
usência de materialidade delitiva
;
b)

o ato acoimado coator está embasado em
fundamentos genéricos e abstratos
e ofende o princípio da
homogeneidade das cautelares
;
c)
o paciente detém
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia e, por fim,
d)
a suficiência e adequação de
medidas cautelares menos gravosas
para atingir os fins pretendidos com a custódia cautelar.

Desta forma, requereu a concessão
liminar
da ordem para que a custódia seja
revogada
mediante a fixação ou não de
medidas cautelares mais brandas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(Id. 260178688).

Instruiu a inicial com documentos (Id. 260178691).

Em sede de
liminar
, o pleito foi
indeferido
(Id. 260803184).

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id. 262041299).

A d. PGJ manifestou-se pela
denegação
da ordem (Id. 263746265).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na noite de 15.12.2024,
Carla Barbosa Leonel
comunicou à Polícia Militar que quando seu irmão, o paciente
Igor Barbosa Leonel
, chegou a casa em que moram, passou a ouvir “
o suspeito quebrando as coisas no quarto dele”, até que ele foi ao quarto dela e começou a xingá-la de ‘vagabunda, puta, se levanta daí’, ‘eu não tenho medo do você’, ‘se você for mulher vem me peitar
”. Segundo a ofendida, na sequência ele ordenou que ela deixasse o lar comum e, amedrontada, ela atendeu à exigência do paciente.

O paciente foi preso em flagrante e encaminhado à sede autoridade da autoridade policial.

No dia seguinte, a prisão pré-cautelar foi homologada e convertida em
preventiva
.

Direto ao ponto, a Defesa
requer a liberdade provisória do paciente,
com base nos seguintes argumentos:
a)

a
usência de materialidade delitiva – crime de ameaça não configurado
;
b)

o ato acoimado coator está embasado em
fundamentos genéricos e abstratos
e ofende o princípio da
homogeneidade das cautelares
;
c)
o paciente detém
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia e, por fim,
d)
a suficiência e adequação de
medidas cautelares menos gravosas
para atingir os fins pretendidos com a custódia cautelar (Id.
260178688
).

Pois bem. Passo à análise.

Inicialmente, em linhas gerais, o Impetrante discorre que as ações do paciente, embora possam ser interpretadas como intimidações não configuram o crime de ameaça, conforme o art. 147 do CP, pois não houve uma promessa de mal injusto e grave, o que incidiria em ausência de materialidade delitiva.

Ademais, sustenta que a prisão processual,
in casu,
está baseada em fundamentos genéricos e abstratos, sem considerar as particularidades do caso que demonstram a suposta atipicidade da conduta do paciente.

Por fim, sustenta a presença de predicados pessoais favoráveis ao paciente e que a aplicação de medidas cautelares menos gravosas seria suficiente e adequada para alcançar os objetivos da custódia cautelar (Id. 260178688).

Contudo,
sem
razão. Explico.

Premissas em mesa,
para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos lançados na decisão que homologou a prisão em flagrante do paciente e converteu-a em preventiva são
adequados
e
idôneos
, considerando as circunstâncias em que se deu a conduta do paciente. Tal comportamento evidencia uma significativa
reprovabilidade
e descontrole emocional, justificando a constrição da liberdade para acautelar a
ordem pública.

Ademais,
a conduta do paciente não se trata de um caso isolado,
pois, pouco tempo antes, em 13.10.2024, de acordo com o Boletim de Ocorrência nº 2024.312911 (constante no APFD nº 1010459-15.2024.8.11.0004), o paciente ameaçou
Helda Barbosa Leonel,
sua genitora, além de quebrar móveis e derrubar o muro da residência onde vivem.

Tais informações
demonstram um
contexto de grave e reiterada submissão à violência perpetrada pelo paciente
e o perigo que ele oferece para a comunidade em que está inserido, sobretudo para a integridade de seus entes familiares, o que reforça a necessidade de uma medida mais enérgica do Poder Judiciário neste momento.

Como bem destacado pela d. Procuradoria:
“
Nos casos de violência doméstica, em que há risco concreto e iminente à vítima,
a decretação da prisão preventiva é
legítima
e
necessária
,
mesmo que a pena final possa não ser privativa de liberdade.
”.
(Grifei)

Para além disso, o
envolvimento pretérito
do paciente em outras infrações penais (PEP ativo nº 0035128-43.2018.8.09.0093 – Vara de Execução Penal da Comarca de Jataí/GO),
inclusive no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher
, revela
certa
periculosidade
social e propensão concreta a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia necessária para
impedir a reprodução de fatos de igual natureza
.

A propósito, eis o
Enunciado nº. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

No mesmo sentido, colhe-se da Corte Cidadã:

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais (...), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). III - Ademais, impende destacar que é iterativa a jurisprudência ‘[...] deste Superior Tribunal,
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
. Precedentes do STJ’ (...)” [AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, DJE 29.3.2022]. Destaquei.

Logo, delineado esse quadro e dada a necessidade de se interromper a escalada progressiva de violência imposta à vítima,
não
há como se reconhecer a desnecessidade do claustro, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos que embasam a custódia impugnada.

Ainda sob esse ângulo, conquanto a dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis
não
constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
” (AgRg no HC n. 829.799/SP, Rel. Minª. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 25.8.2023).

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Dando continuidade ao exame do
writ
,
não
há como se acolher a tese de que a prisão preventiva vulnera o
princípio da homogeneidade
, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado quando se encerrar a ação penal, seja porque a instrução probatória está em fase de apresentação de defesa (Ação Penal nº 1013641-09.2024.8.11.0004). Isso impede, sobretudo na via estreita do
writ
, uma análise
pormenorizada
acerca da pena eventualmente aplicável ao caso.

Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de julgado da Corte Cidadã:

“
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional
. 8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 9. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 161.578/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 31.3.2022). Destaquei.

No mesmo sentido: “
Não cabe a esta Corte, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, realizar juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao agravante, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal
” (AgRg no HC n. 900.688/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 3.6.2024).

Finalmente, c
onsideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta
,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021).

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim,
num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em motivação concreta e idônea, é o
único
meio hábil a acautelar a ordem pública,
preservar a integridade da vítima e evitar nova incursão delitiva,
afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a custódia atacada por medidas acautelatórias mais brandas.

Com essas considerações e em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
denego
a ordem intentada em favor de

Igor Barbosa Leonel
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025